Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714044-47.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: VALERIA ALBUQUERQUE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 36488248) interposta contra a r. sentença (ID 36488238) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ em desfavor de VALÉRIA ALBUQUERQUE DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.820,66 (oito mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento de cada uma das parcelas. Em virtude da sucumbência condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inconformada, sustenta a recorrente que o regulamento do plano de saúde prevê que após 60 (sessenta) dias de inadimplemento, o plano poderá ser cancelado. Todavia, para que o cancelamento ocorra, é necessário haver comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, de modo que não há a possibilidade de cancelamento automático do seguro saúde. Aduz que a notificação para pagamento interfere tão somente no cancelamento do ajuste, não afetando o pagamento das parcelas retroativas que se encontram em atraso. Assevera que é obrigação da parte adimplir com as parcelas contratuais, razão pela qual não há abusividade na cobrança de mensalidades não quitadas. Por fim, alega que o simples fato de a beneficiária afirmar que deixou de promover o pagamento, consequentemente confessando sua inadimplência (art. 374, II, CPC), e não ter apresentado nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fundação (art. 373, II, CPC) ocasiona a procedência da ação. É o breve relatório. O presente apelo não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados não impugnam especificamente os fundamentos da decisão de origem. A sentença recorrida trata, em resumo, acerca da inconsistência dos documentos apresentados pela autora. Isso porque, comparando-se a lista de débitos inadimplidos, o douto sentenciante observou que em um documento, no qual afirma-se que se trata de débitos apurados até 08/03/2017, há cobrança relativa aos meses de 11/2016, 12/2016 e 01/2017, ao passo que, em outra prova constante dos autos verifica-se a cobrança de valores anteriores a novembro de 2016. Ressalte-se que a decisão proferida na origem pautou-se na inconsistência quanto à cobrança dos débitos, não se podendo precisar quais as mensalidades que, de fato, se encontravam em aberto no momento da cobrança. Nesse contexto, foi acolhido, em parte, o pedido inicial apenas para condenar a ré ao pagamento da quantia referente às mensalidades comprovadamente em aberto. A apelante, por sua vez, limitou-se a defender a ausência de abusividade das cobranças, além de sustentar que a decisão apresenta erro quanto ao ônus da prova. Além disso, deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão. Ocorre que o édito singular não foi fundamentado em suposta abusividade da cobrança, ou mesmo redistribuição do ônus da prova. O que a decisão de origem ressaltou foi a impossibilidade de se estabelecer quais as parcelas seriam devidas, em virtude da informação inconsistente apresentada pela própria recorrente. Afinal, em ações de cobrança, é necessário que o autor esclareça quais débitos estão sendo cobrados. Desta feita, uma vez apresentada documentação que expõe valores inadimplidos destoantes nos quais um consta como pago e em outro como valor em aberto, não se mostra possível deferir os pleitos autorais, ante a ausência de certeza jurídica quanto ao direito pleiteado. Em síntese, o que se observa é que a recorrente buscou defender a ausência de abusividade das cobranças sem, contudo, apresentar a impugnação específica acerca dos motivos que levam ao inconformismo da decisão. Assim, verifica-se que a apelante não declinou as razões que a levaram a atacar o decisum em questão. Com efeito, os motivos que conduzem ao inconformismo do apelante são elementos essenciais para a aferição da regularidade formal da apelação cível, no termos do disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão Desse modo, consoante se lê do dispositivo supra, é indispensável que o recorrente apresente as razões fáticas e jurídicas que levaram ao seu inconformismo e a necessidade de reforma da decisão hostilizada, sob pena de inadmissibilidade. Nesse sentido, esta egrégia Corte já proferiu julgamento. Confira-se: AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA. EXPRESSA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO EXEQUENTE. RECURSO INTERPOSTO. INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Deve ser acolhida preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, quando, a apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por expressa quitação dada pelo exequente, limita-se a suscitar questões já decididas anteriormente, no curso do processo. 2. Não impugnados especificamente os fundamentos da sentença e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara é a violação ao princípio da dialeticidade, impeditivo ao conhecimento do recurso. 3. A inobservância de tal princípio revela, ainda, a ausência de interesse recursal do apelante, uma vez que a sentença apenas extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, beneficiando-o, inclusive, com a liberação das restrições impostas ao seu patrimônio. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1422075, 07122758620198070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPESAS DO EMITENTE. TARIFA NÃO ESPECIFICADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade das cláusulas contratuais impugnadas (taxa de IOF superior à praticada no mercado e cobrança de tarifa bancária não especificada). 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a parte do recurso atinente ao percentual de IOF, porquanto suas razões estão inteiramente dissociadas do que restou decidido pela sentença. 3. É ilícita cláusula contratual que não individualiza ou explicita a cobrança de tarifa ou as tarifas embutidas no valor do empréstimo, em razão da violação aos princípios da transparência e da informação esculpidos nos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1247627, 00012871520178070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso). Portanto, se a recorrente deixou de apresentar os fundamentos do seu inconformismo, o presente apelo não pode ter prosseguimento, por ausência de pressuposto recursal extrínseco, sendo manifestamente inadmissível e devendo ter seu conhecimento, de plano, obstado. Com essas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador